Tribunal: CARF
Processo: 10380.013782/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o lançamento quando não restar comprovado nos autos que os rendimentos considerados como omitidos foram oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e somente por disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia deixar de aplicá-la.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de diligência.
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa, com impugnação que abrange questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013782/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.198 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
ADJACI FLORENTINO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o lançamento quando não restar comprovado nos autos que os
rendimentos considerados como omitidos foram oferecidos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de
75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e
somente por disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia
deixar de aplicá-la.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF
sobre inconstitucionalidade da legislação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de
diligência.
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013782/2007-58
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013782/2007-58

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as de forma meticulosa, com impugnação que abrange questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sonia de Queiroz Accioly(Presidente).
Relatório
Por descrever de forma clara e objetiva a lide objeto do lançamento, bem como o
trâmite processual anterior, transcrevo partes do voto da eminente relator da DRJ de origem:
Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrado Auto de Infração sobre o
Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 23/28, relativo ao ano-calendário de 2002,
exercício 2003, para exigência de imposto de renda pessoa física suplementar de R$
7.579,40, acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora. O total do crédito
tributário é R$ 18.583,17.
A infração imputada ao contribuinte está assim relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal:
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas - Titular
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica ou Física, decorrentes de trabalho
com vínculo empregatício. O contribuinte deixou de declarar o valor de R$ 27.561,08,
conforme precatório n° 42.022/AL, recebidos pelo êxito obtido no julgamento da Ação
Declaratória 2003.83.00009323-4 através da qual foi julgado procedente o reajuste de
28,86% nos seus vencimentos. No julgamento da Apelação Cível n° 345.122-PE, que
pleiteava a não incidência do imposto de renda sobre aqueles rendimentos, o Tribunal
Regional Federal da 5a Região considerou-os de natureza remuneratória e, portanto,
tributáveis. Dessa forma, foram acrescidos R$ 27.561,08 aos rendimentos tributáveis
declarados.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013782/2007-58

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se discriminados
às fls. 24 e 28.
Inconformado com a exigência, da qual tomou conhecimento em 13/10/2007, AR fls.
35, o contribuinte apresentou impugnação em 13/11/2007, fls. 01/19, por meio de
instrumento procuratório, fls. 37, alegando, conforme segue:
(...)
(...), consoante previsão expressa no art. 5.°, inciso LV, da Constituição Federal, com o
efeito suspensivo de que trata o art. 151, inciso III, do CTN, e ainda com fulcro nos
artigos 15 e 16 do Dec. 70.235/72, apresentar IMPUGNAÇÃO, pelos motivos de fato e
de direito adiante alinhados.
DOS FATOS
Os fatos, conforme narrativa do Auto de Infração que se hostiliza (Doc. 03), estão assim
sintetizados:
(... )
A suposta infração que teria cometido o Impugnante estaria apoiada no seguinte
enquadramento legal: artigos 1o a 3o e 6o da Lei 7.713/88; artigos 1o a 3o da Lei n°
8.134/90; artigos 1o, 3o, 5o, 6o, 11 e 32 da Lei n° 9.250/95; art. 21 da Lei 9.532/97; Lei
9.887/99; artigos 1o, 2° e 15° da Lei n° 10.451/2002; artigos 43 e 44 do Decreto n°
3.000/99 -RIR/1999.
Optando pelo exercício do constitucional direito à ampla defesa e ao contraditório,
como preconizado no Pacto Fundamental, contestamos os termos e a forma com que foi
lavrado o Auto de Infração de que se trata.
PRELIMINARMENTE
Nulidade do procedimento de fiscalização por violação ao Devido Processo
Legal.
A presente autuação se deu por conta de suposta omissão de rendimentos pelo
Impugnante na declaração de ajuste anual do IRPF do exercício 2003, ano-calendário
2002, conforme narrado acima.
Inicialmente, vale ressaltar que a referida declaração de ajuste anual foi apresentada
dentro do prazo, sendo a mesma processada pelo setor competente da Receita Federal,
isso que inclusive originou a restituição do imposto de renda no valor de R$ 4.828,95
(...).
Agora, em meados do mês de outubro de 2007, o defendente foi surpreendido pelo auto
de infração n°03/45.178.114, onde afirma na "DESCRIÇÃO DOS FATOS
ENQUADRAMENTO LEGAL" o seguinte, verbis.
(...)
Conforme se depreende da simples leitura do enquadramento acima transcrito, sem
necessidade de maiores esforços de concentração, percebe-se haver ocorrido a revisão
da declaração do imposto de renda do defendente, o que se deu por informações
passadas por terceiro, ou seja, o TRF da 5a Região acerca de um determinado precatório.
Em verdade, a revisão da dita declaração já havia ocorrido no momento em que a
mesma foi processada e em seguida liberado o imposto a ser restituído. No caso em tela,
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013782/2007-58

a atividade que se constata presente é o reexame de um período já fiscalizado, eis que
sua declaração fora antes processada.
Por se tratar de reexame, o procedimento fiscal na forma em que se deu, encontra-se
eivado de nulidade, por flagrante desobediência ao devido processo legal, conforme
restará demonstrado.
O Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, ao tratar em seu art. 906 do reexame de
período já fiscalizado assim dispõe, litterís.
(... )
O Auto de Infração ora impugnado não vem acompanhado da necessária ordem, o que
faz com que se presuma inexistente o exigido Mandado de Procedimento Fiscal,
acarretando a nulidade do ato.
Nesse sentido vejamos algumas decisões proferidas em grau de recurso no Conselho de
Contribuintes:
(... )
Vê-se, pois, do texto legal e das decisões acima transcritas que a expedição do Mandado
de Procedimento Fiscal pela autoridade competente é procedimento obrigatório para a
validade da ação fiscal que implica em reexame de período já fiscalizado.
E referido Mandado de Procedimento Fiscal tem sua razão de ser, certamente para evitar
perseguições e comportamento discricionário dos servidores da Receita Federal, já que
com o poder fiscalizador de que são imbuídos, poderiam a seu livre prazer fiscalizar
quem lhes achasse conveniente.
Ante ao exposto, pela inexistência do Mandado de Procedimento Fiscal, vício que
fulmina o procedimento, requer o Impugnante a nulidade do processo fiscal em baila.
Nulidade do Auto de Infração por vício formal e material:
É nulo o Auto de Infração que ora se guerreia, em face da sua manifesta impropriedade,
especialmente por expressa violação do devido processo legal, vigente também na
esfera administrativa.
Na verdade, é da Constituição Pátria a garantia dos cidadãos que além do exercício ao
sagrado direito de defesa, tanto na fase administrativa como na judicial, não podem ser
submetidos a investidas ilegais, sobretudo quando violado seu direito fundamental ao
devido processo legal. Vejamos a determinação constitucional:
"Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito á
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"
o defendente, ao receber o auto de infração que ora se impugna, surpreendeu-se diante
das quase inexistentes razões, necessárias para imputar-lhe tão gravosa penalidade, o
que torna nulo por si só o auto de infração por expressa determinação legal, já que
dificulta a defesa, dessa maneira violando outros dispositivos constitucionais, quais
sejam o contraditório e a ampla defesa.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013782/2007-58

Veja-se o que dispõe o art. 10 do Decreto 70.235/72,
verbis:
(...)
Pedimos vênia para enfocar com maior destaque no dispositivo retro transcrito aquela
situação prevista no inciso III, que é a discrição do fato.
A descrição do fato é imprescindível para o exercício de toda e qualquer defesa, sendo
sua inexistência, ou no caso em tela, sua imprecisão, elemento que vicia o
procedimento, uma vez que impede o adequado desenvolvimento da mesma.
Para lavrar o presente Auto de Infração, valeu-se o Auditor Fiscal respectivo de simples
informação obtida junto ao Tribunal de Justiça da 5a Região, onde se faz menção ao
Precatório n° 42.022/AL, decorrente da ação 2003.83.00009323-4, atribuindo ao
defendente o recebimento da quantia de R$ 27.561,08 (...) naquele exercício.
os fatos narrados não trazem amparo para o que se destinam, já que não informam
quando foi efetuado o pagamento ao defendente. Com efeito, o Auto de Infração ora
impugnado não comprova a data do pagamento do referido precatório.
De outra banda, o art. 9o do Decreto 70.235/72 retira qualquer dúvida por ventura
existente com relação ao ônus da prova, como se depreende de sua leitura:
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Grifos nossos)
Como se vê no auto de infração n°03/45.178.114, o ilustre Auditor Fiscal que o lavrou
afirmou que o impugnante havia recebido a importância de R$ 27.561,08(...) valor que
não confere com o valor recebido pelo mesmo por intermédio do precatório em
referencia, conforme comprova a declaração de imposto de renda apresentada pelo
mesmo, acompanhada da declaração da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS
FEDERAL- FENAPEF.
A ação fiscal ora combatida deve apresentar os elementos corretos, para que o
impugnante possa apresentar sua defesa, elementos que tornem evidentes a imputação
do débito em apreço, tais como valor e data de pagamento, possibilitando a
apresentação de sua defesa na forma garantida pela Constituição Federal e na legislação
infraconstitucional que trata do processo administrativo fiscal.
Desse modo, nos termos em que se encontram dispostos os fatos no Auto de infração
ora impugnado, patente se mostra a vulneração de dispositivos legais que culmina por
impedir o oferecimento da defesa, razão pela qual se alega a nulidade do mencionado
auto.
ora, a impropriedade é gritante, já como consta do auto, não exsurge o ânimo
sancionatório exigido na exação sob contestação, o que também por esse prisma, marca
de nulidade absoluta a pretensão do fiscal autuante.
Assim, nula é a exação, não havendo como prosperar a pretensão do autuante, na
medida em que não se encontra o ato em sua forma revestido como determina o devido
processo legal, pela inobservância dos preceitos constitucionais e infraconstitucionais
que desencadearam na lavratura do Auto de Infração que se mostrou viciado, eis que
desamparado da indispensável garantia legal.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013782/2007-58

Na espécie ora examinada, pelos vícios existentes no próprio Auto de Infração, cuja
irrogação de conduta ilícita não resta claramente demonstrada, pelo contrário,
comprovada esta a declaração do recebimento do rendimento, porém, declarado como
não tributado, haja vista a obrigação da União Federal em reter o imposto de renda no
momento do pagamento do precatório, conforme determina a lei, a frente demonstrada,
tendo como ilegítima a autuação, devendo por isso, ser declarada nula.
Cerceado em seu direito à ampla defesa se encontra ainda o Impugnante ante a
impossibilidade de, no prazo apontado para essa impugnação, serem obtidos junto à
Caixa Econômica Federal documentos esclarecedores sobre o efetivo pagamento
daquele precatório, notadamente em seu tempo e valor.
Segundo informações verbais dadas por prepostos da Agência da CEF vinculada àquele
precatório (Agência Iguatemi), toda a documentação pertinente estaria concentrada em
Salvador/BA, demandando sessenta dias, ou mais, para a obtenção de cópias.
Em face dessa dificuldade, fica desde logo requerida a expedição de ofício à Caixa
Econômica Federal, com solicitação para que sejam encaminhadas cópias dos
documentos pertinentes à liquidação do Precatório 42.022/AL em nome do Impugnante.
DO MÉRITO
Admitindo-se, apenas para argumentar, que sejam ultrapassadas as irrefutáveis
preliminares argüidas, seja pelo vício do auto de infração que não corresponde a
verdade dos fatos, seja pelo valor do precatório apresentado com recebido, seja pela
existência da declaração de recebimento, impossibilitando a defesa do impugnante, seja
pelo violação do devido processo legal, quando não observada a exigência do Mandado
de Procedimento Fiscal expedido por autoridade competente pára reexaminar período já
fiscalizado, passaremos a incursionar no mérito da causa.
Obrigatoriedade de a fonte pagadora fazer a retenção do imposto
À época do suposto fato gerador (ano-calendário de 2002) cabia à pessoa física e
jurídica obrigada ao pagamento a retenção na fonte do imposto de renda incidente
sobre os valores pagos aos beneficiários, em cumprimento ao que prescrevia a lei.
Tal afirmativa encontra respaldo na previsão legal contida no art. 46 da Lei n° 8.541/92,
que rezava:
"Art. 46 - O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se
torne disponível para o beneficiário" (grifo e negrito nosso)
Da exegese do artigo supra, extrai-se que, in casu, era da União Federal o dever de reter
o imposto de renda obrigatório quando do pagamento de valores decorrentes de créditos
contra a fazenda pública, em cumprimento de decisão judicial (precatório).
Outro entendimento já nem se poderia extrair do art. 46 da Lei n° 8.541/92, diante do
comando previsto no artigo 19, da Instrução Normativa n° 15 expedida pela própria
Secretaria da Receita Federal, de 06 fevereiro de 2001 - anteriormente regulamentada
pela I.N. SRF n° 101/97 - a qual batizou o Decreto n° 3.000/99 ao ditar:
"Art. 19. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial deve ser retido pela pessoa física ou jurídica obrigada
ao pagamento no momento em gue, por gualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário". (I.N. SRF n° 15/01, caput). (grifo nosso).
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013782/2007-58

Com a publicação da Lei 10.833, de 29/12/2003 (conversão da MP n° 135/2003),
algumas inovações foram trazidas em relação à matéria ora tratada:
"Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federai mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será retido na
fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota de 3%
(três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 4 O disposto neste artigo não se aplica aos depósitos efetuados pelos Tribunais
Regionais Federais antes de 1o de fevereiro de 2004." (Redação dada pela Lei n° 10.865,
de 2004)."
Ora, de acordo com o disposto acima, o Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório,
passou a ser retido na fonte com a alíquota de 3% pela instituição financeira responsável
pelo pagamento após a data de 1° de fevereiro de 2004, data posterior ao suposto
pagamento que deu origem ao imposto de renda objeto do presente auto de infração.
Há de se concluir, portanto, que o pagamento deveria haver sido acompanhado da
retenção realizada pela União Federal (pagamento efetivado pelo Tribunal Federal de 5°
Região em 07/06/2002), sendo vigente à época, a já mencionada Lei n° 8.541/92, que o
impugnante acreditava haver sido feito, razão pela qual o levou a declarar os valores
recebidos como não tributáveis, já que o imposto, no seu convencimento havia sido
recolhido na fonte pela própria União Federal.
Aliás, existe determinação quanto a isso na Carta Suprema, através de seus arts. 157 e
158, ali dispondo que quando o Distrito Federal, Estados ou Municípios efetuam
pagamentos por força de decisão judicial, cabe-lhes efetuar a retenção do imposto
devido, de sua titularidade.
Ressalte-se que a pretensão autoral encontra respaldo em julgados exarados pelos
Tribunais Regionais Federais de todo o País, inclusive do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, onde se discutiu a possibilidade de devolução de valores indevidamente retidos,
a título de IRRF, quando no cumprimento de decisões judiciais por parte da União.
Leia-se:
(...)
Ou ainda, em decisões administrativas emanadas dos órgãos julgadores do Ministério da
Fazenda:
(... )
Claramente percebe-se que a obrigação pela retenção do Imposto de Renda, por força da
Lei e da Jurisprudência Pátrias apresentadas, competia ao órgão pagador das
importâncias devidas ao Autor decorrente de pagamento via Precatório, o que pelo visto
não ocorreu.
Ao se manifestar acerca da retenção pela fonte pagadora, assim vem se manifestando o
STJ ao longo do tempo, vejamos:
(... )
Da impossibilidade de se cobrar multa pela omissão da retenção pela fonte
pagadora.
Após a analise do título acima, verificou-se que a obrigação pela retenção do imposto à
época era da União Federal, que não o fez, vindo agora, com sua sede arrecadadora,
cobrar valores acrescidos de penalidades por sua própria omissão.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013782/2007-58

Mesmo em se admitindo o auto de infração do modo em que se encontra disposto, não
poderia a União Federal penalizar o contribuinte por suas desídias. Vejamos o
Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito:
(... )
Irrefutáveis as alegações da defesa, impende-se a anulação do auto de infração ora
impugnado para, sendo o caso, iniciar um procedimento fiscal, obedecendo ao
contraditório e a ampla defesa, para o fim de apurar em que data e qual o valor
corretamente do precatório pago ao impugnante, já que não consegue junto à Caixa
Econômica Federal, assim como, qual o valor que deveria haver sido retido pela União
Federal, desacompanhado de penalidade, já que o contribuinte não tem culpa pela
desídia da união federal.
DOS PEDIDOS
Ante a todo o exposto, requer em preliminar a nulidade do auto de infração pelas razões
exaustivamente já expostas;
Ultrapassadas aquelas preliminares, requer diligência no sentido de Oficiar a Caixa
Econômica Federal para o fim de saber a data em que se consolidou o pagamento do
precatório acima mencionado, assim como o valor pago ao impugnante, já que existe
diferença entre o valor do auto de infração e o valor dito como recebido pelo
impugnante em sua declaração de imposto de renda, o que já torna sem validade o auto
de infração, para se for o caso, após as informações seja calculado o imposto devido
desacompanhado da penalidade de multa conforme pacífica jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Para corroborar o entendimento expresso o contribuinte citou decisões administrativas
do Conselho de Contribuintes e dos Tribunais de Justiça.
Cientificado do provimento parcial em 13/03/2012, a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 11/04/2012 reafirmando as teses apresentadas ao julgador a quo,
alegando resumidamente:
 Nulidade do procedimento de fiscalização por violação ao Devido
Processo Legal.
 Obrigatoriedade de a fonte pagadora fazer a retenção do imposto.
 Da impossibilidade de se cobrar multa pela omissão da retenção pela fonte
pagadora.
 Ao final requer ainda a realização de diligência e produção de novas
provas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa , Relator.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013782/2007-58

O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Analisando o recurso voluntário apresentado identifico que o contribuinte levanta
as mesmas teses apresentadas ao julgador de origem. Neste sentido, acato os argumentos do
julgador a quo como fundamento para decidir nos termos do paragrafo 3o do artigo 57 do
RICARF:
Das Preliminares
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores.
Do lançamento
Cuida o presente lançamento da infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, haja vista ter o contribuinte deixado de declarar o valor de R$
27.561,08, conforme precatório n° 42.022/AL, recebidos pelo êxito obtido no
julgamento da Ação Declaratória 2003.83.00009323-4 através da qual foi julgado
procedente o reajuste de 28,86% nos seus vencimentos. No julgamento da Apelação
Cível n° 345.122-PE, que pleiteava a não incidência do imposto de renda sobre aqueles
rendimentos, o Tribunal Regional Federal da 5a Região considerou-os de natureza
remuneratória e, portanto, tributáveis.
O contribuinte, em sua impugnação, alegou:
Em preliminar, nulidade do procedimento por violação ao devido processo legal,
porquanto entende que quando da lavratura do presente Auto de Infração ocorreu um
reexame de sua declaração, sem a devida autorização de que trata o artigo 906 do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, haja vista que a mesma fora apresentada
dentro do prazo legal, processada pelo setor competente da Receita Federal, tendo-lhe
originado inclusive uma restituição.
Nulidade, pela "quase inexistência de razões, necessárias para imputar-lhe tão gravosa
penalidade", dificultando sua defesa, porquanto a descrição dos fatos é imprescindível.
Aduz que o Auditor valeu-se tão somente de uma "simples informação" obtida junto ao
Tribunal de Justiça da 5a Região, onde se faz menção ao Precatório n° 42.022/AL,
decorrente da ação 2003.83.00009323-4, atribuindo o recebimento da quantia de R$
27.561,08 naquele exercício. Acrescenta que não lhe foi informado quando foi efetuado
o pagamento, ou seja, não comprova a data do pagamento do referido precatório.
Reforça, ainda, que em decorrência descabe a aplicação da multa.
Está cerceado em seu direito de ampla defesa porquanto o prazo para conseguir as
informações junto a Caixa Econômica Federal é exíguo, e por esse motivo solicita desde
logo a expedição de ofício junto a Caixa Econômica Federal com solicitação para que
lhe sejam encaminhadas cópias dos mesmos.
A obrigatoriedade do recolhimento do imposto de renda retido na fonte é da fonte
pagadora e, portanto, descabe a cobrança de multa.
Da arguição de nulidade
Em sua defesa o contribuinte argúi a nulidade do lançamento, em síntese, sob a alegação
de não ter a autoridade autuante respeitado o processo legal tendo procedido a reexame
de sua declaração sem a devida autorização, e, por cerceamento ao direito de defesa
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013782/2007-58

Do reexame da declaração
0 artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, enumera os casos que acarretam a nulidade
do lançamento:
Art. 59. São nulos:
1 - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, só se pode cogitar de declaração de nulidade de Auto de Infração, quando
for lavrado por pessoa incompetente (inciso I) - que não é o caso em tela, uma vez que a
autoridade autuante está devidamente identificada e possuía competência legal para
lavrar o Auto de Infração -, ou por preterição do direito de defesa (inciso II), que
somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às
decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura e a
consequente ciência do Auto de Infração.
Cumpre ressaltar, que o processamento da Declaração de Ajuste Anual, por si só, não
caracteriza a ocorrência de revisão da Declaração. Somente nos casos em que se
processem alterações nas informações declaradas é que está caracterizada a revisão da
Declaração, e estas decorrem, em princípio, da utilização das informações e documentos
constantes dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
resultando na emissão de Notificações de Lançamento/Auto de Infração, que podem ter
ou não a oitiva do contribuinte. Portanto, preliminarmente, o processamento da
declaração, mediante a conferência sumária do respectivo cálculo, sem exame de
documentos/dados, não caracteriza procedimento fiscal/revisão.
Do cerceamento do direito de defesa
Do texto acima reproduzido depreende-se que no processo administrativo fiscal o
cerceamento do direito de defesa resulta de despachos e decisões. Assim, não pode
ocorrer previamente à lavratura de atos ou termos, entre os quais se inclui o Auto de
Infração. Após sua lavratura e ciência é aberto o prazo para o contribuinte impugnar a
exigência fiscal, sendo-lhe proporcionados devidamente o contraditório e a ampla
defesa. Somente com a impugnação do Auto de Infração é que se instaura o litígio entre
o fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
A bem da verdade, no caso em tela, o contribuinte foi cientificado do lançamento,
através de Aviso de Recebimento - AR, fls. 35, em 13/10/2007, e, dentro do prazo legal
apresentou sua impugnação, na qual demonstra de forma inequívoca seu pleno
conhecimento do processo fiscal.
De pronto, tem-se que, no presente caso, a autoridade fiscal efetuou o lançamento,
informando ao contribuinte que o mesmo deixara de declarar R$ 27.561,08, conforme
precatório n° 42.022/AL, recebidos pelo êxito obtido no julgamento da Ação
Declaratória 2003.83.00009323-4, que julgou procedente o reajuste de 28,86% nos seus
vencimentos, e, em vista disso foram acrescidos R$ 27.561,08 aos rendimentos
tributáveis declarados.
Em sua impugnação, em nenhum momento, o contribuinte negou o recebimento do
numerário, ou da sua participação na Ação Judicial a que se refere o Auto de Infração.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013782/2007-58

Dessa forma, resta comprovado que a autoridade autuante informou, sim, o montante
recebido pelo contribuinte, relativo à Ação Declaratória 2003.83.00009323-4,
rendimento este não oferecido à tributação, no ano-calendário de 2002. O fato de não
constar na Descrição dos Fatos a data exata que o contribuinte recebeu o precatório não
é causa de nulidade. O que se vê, é que resta comprovado que o contribuinte recebeu
rendimentos tributáveis, no ano-calendário de 2002, decorrentes de precatório,
conforme apontado no Auto de Infração, não havendo que se falar em desrespeito ao
contraditório e à ampla defesa.
Frise-se, que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto
de Infração.
Assim, não pode prosperar arguição de nulidade suscitada pela defesa.
Do pedido de diligência
Quanto ao pedido de que a Receita Federal intime a Caixa Econômica Federal, cumpre
esclarecer que apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a
realização de diligências e perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua
efetivação, podendo ser indeferidas as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis
(art. 18, caput, do Decreto n° 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1° da Lei n°
8.748, de 9 de dezembro de 1993).
Deve-se, ainda, observar que os procedimentos de diligência/perícia não podem ter por
objetivo a complementação do conjunto probatório, suprindo, a destempo, eventuais
lacunas do trabalho do Fisco ao lançar o crédito ou da impugnação apresentada pelo
interessado. Tais instrumentos se prestam tão-somente a esclarecer dúvidas técnicas ou
fáticas surgidas ao julgador no exame do litígio.
Assim, a realização de perícias e diligências tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não podendo ser utilizada para a
produção de provas que o impugnante deveria trazer à colação junto com a impugnação.
No Processo Administrativo Fiscal, o art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que trata
da impugnação determina que o contribuinte ao contestar o lançamento deve apresentar
as provas que dispõe para elidir o feito fiscal, não cabendo ao Fisco substituir o
impugnante no fornecimento de prova que a este competia
Reforça esse entendimento dispositivo do Código de Processo Civil (artigo 333, incisos
I e II) onde está determinado que o ônus da prova cabe a quem dela se aproveita.
Fica, portanto, desconsiderado o pedido de diligência junto a Caixa Econômica Federal,
por entendê-la desnecessária, nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Das Decisões judiciais e administrativas citadas
No que concerne às decisões judiciais que o contribuinte fez constar de sua impugnação,
deve-se observar o Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, que consolida as
normas de procedimentos a serem observadas pela Administração Pública Federal em
razão de decisões judiciais e quanto aos créditos administrados pela Secretaria da
Receita Federal:
Art. 4°. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no âmbito de
suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que
declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013782/2007-58

II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
Iv - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os órgãos
julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a aplicação da
lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo supremo Tribunal
Federal.
verifica-se, portanto, que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como
pressupostos a existência de decisão definitiva do supremo Tribunal Federal e que tal
decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato
normativo federal que esteja em litígio.
Quanto as ementas de acórdãos dos Conselhos de Contribuintes citadas pela defesa para
embasar seus argumentos, é pertinente reportar-se ao que determina o inciso II do art.
100 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 100. são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(•••)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
veja-se, nesse sentido, os dizeres do Parecer Normativo CsT n° 390, de 1971:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Do acima transcrito, depreende-se que as decisões administrativas citadas pela defesa
não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, por
conseguinte, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos
casos julgados e às partes inseridas no processo que resultou a decisão.
Entretanto, com a recente criação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
CARF, Lei n° 11.041, 27/05/2009, o Ministro da Fazenda poderá atribuir efeito
vinculante a súmulas.
Nos termos da Portaria MF n° 383, de 12/07/2010, que atribui efeito vinculante a
algumas súmulas do CARF em relação à administração tributária federal, a solicitação
na impugnação não se encontra albergada em nenhuma das súmulas com efeito
vinculante.
Não sendo o caso de súmula com efeito vinculante, o julgador é livre na formação da
convicção, não estando vinculado à jurisprudência do Conselho de Contribuintes ou do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, podendo seguir ou não o entendimento
expresso na decisão de segunda instância.
Do Mérito
Dos rendimentos tributáveis
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013782/2007-58

Quanto ao mérito, o impugnante argumenta que a fonte pagadora é que está obrigada a
comprovar o recolhimento do valor do imposto de renda retido. Acrescenta ser
inaplicável, no caso corrente, a multa de ofício.
Em pesquisa realizada nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, verifica-se que o contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual,
ano-calendário 2002, modelo completo, fls. 30/34, informando como rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, pelo titular, o valor de R$ 82.941,58, tendo
como única fonte pagadora o Departamento de Polícia Federal, CNPJ n°
00.394.494/0023-41.
verifica-se, ainda, que foi entregue pela superintendência da Polícia Federal-CE, a
Declaração do imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, ano de retenção 2002, fls. 43,
onde consta informado em nome e CPF do contribuinte, que o mesmo recebera
rendimentos tributáveis no total de R$ 82.941,28.
Acrescente-se que na Dirf acima citada não se vislumbra pagamento de valor
diferenciado, nos diversos meses do ano, que deixe evidenciado que naquele valor está
adicionado o valor do precatório recebido pelo contribuinte, conforme informado pelo
Tribunal Regional Federal da 5a Região.
No Processo Administrativo Fiscal, o art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que trata
da impugnação, determina que o contribuinte ao contestar o lançamento deve apresentar
as provas que dispõe para elidir o feito fiscal.
É oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Tem-se, ainda, o artigo 43 do Código Tributário Nacional (CTN) que dispõe que o
imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza.
No presente caso, a autoridade autuante, com base nas informações constantes na Ação
Declaratória, já mencionada, demonstrou que houve uma disponibilidade de renda para
o impugnante (CTN, art. 43), caracterizando uma situação definida em lei como
necessária e suficiente para a ocorrência do fato gerador do imposto de renda (CTN, art.
114).
Assim, depreende-se dos dispositivos acima citados, que cabe ao contribuinte provar
com documentação hábil que as informações disponibilizadas pelo Tribunal Regional
Federal da 5a Região contém vícios ou erros, para, desse modo, lograr elidir o feito
fiscal.
Dessa forma, a autoridade fiscal atuou em plena conformidade com os ditames legais,
constituindo o crédito tributário para exigência do imposto de renda pessoa física
formalizado no presente Auto de Infração, estabelecendo a relação jurídica tributária, na
qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do imposto de renda no caso
específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Nesse aspecto, oportuno examinar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de 1972, no
que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. (...)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013782/2007-58

§ 4°. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. (Acrescidopelo art. 67 da Lei n. ° 9.532/1997)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescidopelo art. 67
da Lein° 9.532/1997)
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações, não havendo previsão legal para concessão de prazo para
apresentação de provas após a impugnação, ressalvados, apenas, os casos previstos no
parágrafo 4° acima transcrito.
No presente caso, o contribuinte não logrou comprovar a ocorrência de nenhuma das
hipóteses do parágrafo 4°. Ademais, a impugnação foi apresentada em
08/11/2007 e até a presente data, março de 2011, o contribuinte não apresentou
nenhuma documentação, relativa aos rendimentos objeto do presente Auto de Infração.
Assim, não tendo o contribuinte logrado comprovar o que alega em sua impugnação, e,
por conseguinte, tendo deixado de oferecer à tributação rendimentos tributáveis
recebidos, a conduta ilícita, identificada devidamente na descrição dos fatos, enquadra-
se como fato gerador do imposto de renda, em consonância com o art. 43 do Código
Tributário Nacional - CTN, e, nesse caso, é incabível qualquer alteração no feito fiscal.
Do sujeito passivo da obrigação tributária
A título de esclarecimento, tem-se a informar que o conceito de sujeito passivo da
obrigação tributária expressa pelo contribuinte em sua impugnação quanto ao
recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos recebidos de
pessoa jurídica não encontra guarida na legislação do imposto de renda, pois a
tributação dos rendimentos decorrentes do trabalho com ou sem vínculo empregatício
são tributados mensalmente, à medida em que esses forem auferidos e, posteriormente,
na declaração de ajuste anual, conforme estabelece a Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2°, 9° e
10, que a seguir transcrevo, in verbis.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
(....)
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
(...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores.
- de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013782/2007-58

- das deduções de que trata o art. 8°
Do transcrito acima, infere-se que o art. 2° do dispositivo legal referenciado estabeleceu
que o Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11, o que significa que a Lei n° 8.134, de 1990 pré-falada, estabeleceu a
apresentação da declaração de ajuste anual, mas manteve a incidência do imposto no
momento da percepção do rendimento e seu recolhimento dentro do ano-base. Em vista
disso, ficou-se diante de dois períodos de apuração um mensal e outro anual, ambos
para um único contribuinte.
Assim, conforme se infere dos artigos 9° e 10 da Lei n° 8.134, de 1990 supra transcrito,
todos rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário, exceto os isentos, os não
tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte, independentemente de serem
tributados mensalmente, estão sujeitos ao ajuste anual.
Tal entendimento encontra-se ainda esclarecido no parecer Normativo SRF n° 1, de 24
de setembro de 2002 a seguir transcrito. Ressalte-se que pareceres normativos
apresentam caráter interpretativo da legislação a que se referem e, desta forma,
evidentemente, o entendimento exarado em tais pareceres retroage à data de publicação
da norma interpretada.
PARECER NORMATIVO SRF n° 1
"IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual" (grifado)
Da simples leitura do parecer acima transcrito, fica claro, portanto, que o contribuinte é
o sujeito passivo da obrigação tributária em questão, mesmo nos casos em que tenha
havido o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos por
ele auferidos, pois se trata de rendimentos sujeitos à antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte na sua declaração de ajuste anual.
Assim, tratando-se de imposto em que a incidência na fonte se dá por antecipação
daquele a ser apurado na declaração de ajuste anual, inexiste responsabilidade tributária
concentrada, exclusivamente, na pessoa da fonte pagadora como quer o impugnante.
Da multa de ofício.
No que se refere às considerações efetuadas quanto à multa de ofício, tem-se a
esclarecer que a multa de ofício de 75% foi aplicada no presente caso com base no
artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que a seguir se
transcreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013782/2007-58

I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
A Fiscalização verificou que o contribuinte omitiu rendimentos, deixando,
consequentemente, de recolher o imposto de renda correspondente, sujeitando-se,
portanto, à imposição da multa de 75%.
Por outro lado, insta frisar que a autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento
dos mandamentos da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional, pois
sua atividade é plenamente vinculada (art. 3° e parágrafo único do art. 142 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN).
Ademais, de acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN, somente a lei pode estabelecer
as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou
redução de penalidades.
Assim, deve prevalecer a cobrança da multa de ofício de 75%, conforme exigido no
presente Auto de Infração.
Acrescento que o contribuinte alega nulidade por violação ao devido processo
legal entretanto não existe qualquer elemento que evidencie tal afirmação. O auto de infração
atende os requisitos legais, foi lavrado por autoridade competente e não se identifica qualquer
irregularidade no procedimento fiscal, formal ou material.
O contribuinte também alega cerceamento do seu direito de defesa mas verifica-
se que foi corretamente citado, apresentou ampla impugnação, apresentou recurso voluntário e
ambos foram conhecidos e analisados. Desse modo, não existe qualquer elemento que valide sua
tese como bem demonstrou o julgador de origem. Destaco, inclusive trecho da impugnação
apresentada:
Optando pelo exercício do constitucional direito à ampla defesa e ao contraditório,
como preconizado no Pacto Fundamental, contestamos os termos e a forma com que foi
lavrado o Auto de Infração de que se trata
Em relação a alegação de que não seria o responsável pelo pagamento esclareço
que é pacífico neste conselho a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do tributo no
caso em análise , senão vejamos:
SÚMULA CARF No 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
Esclareço que, quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do
imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto se extingue, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual. Nestes termos, após o encerramento do período de apuração, a
responsabilidade pelo pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos.
Em relação a solicitação de novas provas ou perícias, esclareço que a preclusão
busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso às fases anteriores do
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013782/2007-58

processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo Administrativo Fiscal
(PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger "os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.

Ademais, destaco a Súmula CARF no 163 aprovada pelo pleno em sessão
de 06/08/2021 que bem esclarece que não há obrigatoriedade em deferimento de perícias
desnecessárias.
Súmula CARF no 163

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202¬004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401¬006.103, 1301¬003.768, 2401-007.154 e 2202¬005.304.
No caso em análise, entendo desnecessária qualquer perícia, diligência ou outro
procedimento uma vez que a instrução processual é suficiente ao julgamento e não há elementos
que indiquem essa necessidade.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 132
DF CARF MF
Original